Tribunal: STF
Processo: RE 74379
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
NOTAS PROMISSORIAS.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE AS NOTAS PROMISSORIAS FORAM EMITIDAS EM
RECONHECIMENTO DE DÉBITO, O QUE CHEGOU A SER RECONHECIDO NO PRÓPRIO
CONTRATO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM GARANTIA HIPOTECARIA, NÃO HÁ
COMO PRETENDER ANULA-LAS.
A CAUSA DO DÉBITO, ALIAS, FOI BEM ESCLARECIDA NOS AUTOS E NÃO DEIXA
EM BOA SITUAÇÃO O ORA RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.